Tribunal: TCU
Processo: 002.239/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de convênio, cujo objeto era desenvolver o Projeto Espaço Cultural Café do Lago  Arte na Redenção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pela Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria (APECSM) e por seu presidente, Sr. Sidney Geovane Marchiori Mello, contra o Acórdão 8512/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto pela Associação dos Produtores e Empreendedores Culturais de Santa Maria/APECSM e por seu presidente, Sr. Sidney Geovane Marchiori Mello, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.